Tribunal: TJMT
Processo: 0014799-20.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014799-20.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), GILDA TERESINHA WINTER DA SILVA - CPF: 626.909.301-53 (AGRAVADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.821.782/0001-80 (AGRAVADO), EUCLIDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 210.655.002-20 (AGRAVADO), LAVRALANNES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.985.068/0001-19 (AGRAVADO), EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 004.797.681-02 (AGRAVADO), MOVEIS E DECORACOES GIANE LTDA - CNPJ: 01.040.195/0001-66 (AGRAVADO), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 210.655.002-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 004.797.681-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986 DO STJ. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. POSTERIOR CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença em mandado de segurança, a qual concedeu parcialmente a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, no período de 16/04/2015 a 29/05/2024, conforme modulação do Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ é aplicável quando a liminar concedida antes do marco temporal teve sua eficácia suspensa por incidente de suspensão de liminar; (ii) definir se a posterior confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a incidência da modulação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, modulando os efeitos da decisão para resguardar contribuintes com decisão judicial favorável e tutela provisória vigente até 27/03/2017.

4. Nos termos do CPC, art. 927, os tribunais devem observar os precedentes qualificados, impondo a aplicação da tese repetitiva aos casos análogos.

5. No caso, a liminar foi concedida em 16/04/2015, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, preenchendo os requisitos para incidência da modulação.

6. A suspensão da liminar, decorrente de incidente próprio, possui natureza precária e não afasta a validade da decisão judicial, limitando-se a suspender temporariamente sua eficácia.

7. A superveniência de sentença confirmatória confere estabilidade à tutela anteriormente concedida, afastando os efeitos da suspensão e autorizando a aplicação da modulação.

8. Ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, sendo legítima sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“A suspensão de liminar possui natureza precária e não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ quando a tutela provisória foi concedida antes do marco temporal e posteriormente confirmada por sentença de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986; TJ/MT, AI 1009395-34.2016.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu parcialmente a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre 16/04/2015 e 29/05/2024, em observância à modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto, sustentando, em ambos os recursos, a inaplicabilidade da modulação diante das peculiaridades da hipótese.

Asseveram que, embora tenha sido deferida liminar no mandado de segurança, sua eficácia foi integralmente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015, o que impediria a produção de efeitos concretos em favor dos impetrantes.

Afirmam que a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça visa resguardar apenas os contribuintes que efetivamente deixaram de recolher o ICMS em razão de decisão liminar vigente, situação que não se verifica no caso, pois o tributo continuou sendo exigido regularmente.

Argumentam que a ausência de fruição prática da tutela provisória afasta a configuração de situação jurídica consolidada, inviabilizando a incidência da modulação, sob pena de afronta à segurança jurídica e à isonomia.

Ao fim, requerem o provimento dos recursos para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim de denegar a segurança ou afastar a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a correta aplicação da modulação, tendo em vista que a liminar foi concedida em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e posteriormente confirmada na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço dos agravos internos, por serem tempestivos e preencherem os requisitos de admissibilidade.

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por GILDA TERESINHA WINTER DA SILVA e Outros em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente Adjunto de Fiscalização, vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.

O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre 16/04/2015 — data da concessão da liminar — e 29/05/2024, em conformidade com a modulação estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática. Na sequência, tanto o Ministério Público quanto o próprio Estado interpuseram agravos internos, os quais passo a analisar.

Nos recursos, os agravantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto, ao argumento de que a liminar concedida em primeiro grau teve sua eficácia suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015, razão pela qual não teria produzido efeitos concretos aptos a caracterizar situação jurídica consolidada. Defendem, assim, que não estariam presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ para a incidência da modulação.

Os recursos, contudo, não comportam provimento.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, que definiu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.

Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os precedentes qualificados firmados em julgamento de recursos repetitivos, circunstância que impõe a aplicação da tese estabelecida pelo STJ aos casos que versem sobre idêntica controvérsia.

Cumpre destacar que, no referido julgamento, o STJ procedeu à modulação dos efeitos da decisão, restringindo seus efeitos às hipóteses em que os contribuintes tenham obtido decisão judicial favorável, com tutela provisória vigente, até a data de
27 de março de 2017
.

No caso concreto, verifica-se que a liminar foi concedida em 16/04/2015, portanto em momento anterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior, tendo sido posteriormente confirmada por sentença de mérito.

Também não procede a alegação de que a liminar teria sido suspensa por meio do Incidente de Suspensão de Liminar nº 53.157/2015 não tem o condão de afastar a incidência da modulação.

Isso porque, conforme corretamente destacado na decisão agravada, a suspensão de liminar possui natureza precária e não desconstitui a validade da decisão judicial, limitando-se a suspender, de forma temporária, sua eficácia.

Ademais, com a superveniência da sentença de mérito confirmando a tutela anteriormente concedida, resta esvaziado o efeito da suspensão, passando a decisão a ostentar caráter definitivo, o que autoriza a aplicação da modulação nos termos definidos pelo STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a suspensão de liminar não impede a incidência da modulação quando a tutela é posteriormente confirmada por decisão de mérito.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação
.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado. (...)”
(N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 11/07/2025)

Assim, presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 986/STJ — notadamente a existência de decisão judicial favorável anterior a 27/03/2017 — mostra-se correta a limitação temporal dos efeitos da decisão, tal como fixada na sentença e mantida na decisão monocrática.

Importa destacar, ainda, que os agravantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão impugnada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos Internos, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026